Tribunal: TJBA
Processo: 0003117-21.2012.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0003117-21.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. APARENTE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO MENSURÁVEL, INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INEXIGIBILIDADE DA REMESSA EX OFFICIO. ART. 496, § 3º, II, CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática do Relator, que não conheceu da remessa necessária, sob o fundamento de que o valor da condenação imposta é inferior ao limite legal de 500 (quinhentos) salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC/2015.

2. A sentença julgou procedente o pedido da servidora pública autora para determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes da Lei n.º 11.375/2009, com efeitos retroativos e observância da prescrição quinquenal. O valor apontado pela parte autora no pedido de cumprimento de sentença foi de R$ 618.952,55 (seiscentos e dezoito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que o Estado da Bahia estimou o débito em R$ 173.904,84 (cento e setenta e três mil e novecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a remessa necessária de sentença ilíquida proferida contra o Estado, quando o valor da condenação pode ser estimado por simples cálculos aritméticos e é inferior ao limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3º, II, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 496, § 3º, II, do CPC/2015 exclui da obrigatoriedade da remessa necessária a sentença proferida contra o Estado quando o valor da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

4.

Em casos como o dos autos, em que se reconhece como devidos valores a servidor público, entende o egrégio Superior Tribunal de Justiça que se o montante for mensurável, ainda que por estimativa, a aparente iliquidez do julgado, quando abaixo dos limites legais, não justifica a remessa necessária, mitigando-se a aplicação da Súmula 490 da Corte Cidadã.

5. As planilhas de cálculos apresentadas pelas partes apontam valores inferiores ao limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos,

o qual totalizava, à época da prolação da sentença, a quantia de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

6. À luz dessa circunstância, e em atenção aos princípios da economia processual e efetividade da prestação jurisdicional, dispensa-se a remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 0003117-21.2012.8.05.0080,
figurando

como

agravante
ESTADO DA BAHIA,
e como agravada
LEDA HELENA COSTA SOUZA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.